Tribunal: CARF
Processo: 19647.006814/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 34.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as descontadas, e os totais recolhidos.
VALOR FIXO DA MULTA.
A multa imposta pela autoridade fiscal foi aplicada em valor fixo e indivisível, sendo irrelevante, portanto, que parte da falta apontada tenha sido cometida em período supostamente atingido pela decadência. A correção e/ou decadência de parte dos fatos geradores da infração não altera seu valor, pois a infração continua existindo, mesmo que parcialmente. No mesmo sentido, sua exclusão, atenuação e/ou relevação só seria possível se toda a falta fosse corrigida dentro do prazo legal, o que não ocorreu. Por conseguinte, havendo fatos geradores posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a falta mesmo que parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.006814/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.635 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 34.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por ela
devidas e as descontadas, e os totais recolhidos.
VALOR FIXO DA MULTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006814/2007-65
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006814/2007-65

A multa imposta pela autoridade fiscal foi aplicada em valor fixo e indivisível,
sendo irrelevante, portanto, que parte da falta apontada tenha sido cometida em
período supostamente atingido pela decadência. A correção e/ou decadência de
parte dos fatos geradores da infração não altera seu valor, pois a infração
continua existindo, mesmo que parcialmente. No mesmo sentido, sua exclusão,
atenuação e/ou relevação só seria possível se toda a falta fosse corrigida dentro
do prazo legal, o que não ocorreu. Por conseguinte, havendo fatos geradores
posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a falta mesmo que
parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 96 e ss).
Pois bem. Tem-se em discussão, Auto de Infração — AI lavrado por ter o
contribuinte autuado infringido o art. 32, II, da Lei n° 8.212/1991, c/c o art. 225, inciso II e §§ 13
a 17, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Segundo o relatório fiscal da infração, fls. 22/27, o autuado contabilizou na conta
4.2.3.03.0027 (despesas diversas) pagamento de despesas pessoais dos sócios da empresa, por
meio de utilização de cartão empresarial, bem como, na conta 4.2.3.03.0008 (seguros), tais
como: seguro de vida, seguro de veículo não contabilizado no Ativo Permanente, configurando,
pró-labore indireto.
Dita contabilização não restou claramente identificada devido à má redação dos
históricos das contas, pelo que requereu investigação documental para sua correta visualização.
A multa foi aplicada segundo o art. 283, inciso II, alínea "a", do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada pela Portaria MPS n° 142,
de 11/04/2007.
O autuado apresentou, a fls. 74/86, impugnação, na qual, em síntese, argüiu:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006814/2007-65

a) Que o relatório da infração não traz elementos que descaracterize as despesas como
operacionais;
b) Que os cartões de crédito são utilizados exclusivamente para despesas operacionais
da empresa, tais como alimentação e hospedagem em viagens a serviço, bem como
refeições de negócios;
c) Que requer perícia contábil, a fim de confrontar os lançamentos com a documentação
fiscal a eles relativa, indicando seu perito;
d) In fine, requereu a improcedência do AI.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 96 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
DESPESAS
PESSOAIS
DE
DIRIGENIES.
CARTÕES
DE
CRÉDITO
EMPRESARIAIS. SEGUROS PESSOAIS. PRÓ-LABORE. LANÇAMENTO EM
TÍTULO IMPRÓPRIO.
Paga direta ou indiretamente, a remuneração do contribuinte individual consistirá base
para apuração de contribuições previdenciárias.
O Pró-labore dos sócios deve ser lançado em conta que o identifique como fato gerador
de contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 109 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação.
Posteriormente, sobreveio Despacho de Saneamento de e-fl. 119, cujo teor segue
transcrito abaixo:
Do exame dos autos do processo, verifica-se que:
a) a matéria objeto do processo em epígrafe refere-se ao Código de Fundamentação
Legal (CFL) no 34, descumprimento de obrigação acessória, que consiste em a empresa
deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos nos moldes do inciso II
do artigo 32 da Lei n° 8.212/91.
b) não foram distribuídos para minha relatoria, nem encontrados no sistema do CARF
o(s) processo(s) de obrigação principal a qual estes autos de processo de obrigação
acessória se vincula.
Diante deste quadro, entendemos ser necessário a localização do(s) auto(s) do(s)
processo(s) da obrigação principal a qual se vincula este processo de obrigação
acessória.
Destarte, para levarmos o processo de obrigação acessória em destaque para o efetivo
julgamento, se faz necessário juntar aos autos documentação hábil, que especifique
quais são os processos de obrigação principal vinculados, quais os objetos dos
lançamentos, quais são as decisões tomadas no âmbito dos respectivos processos
principais, identificando se houve a manutenção do lançamento do crédito, se houve
modificações do crédito tributário e, se for o caso, quais foram os motivos e quais
modificações que se realizaram quanto ao crédito tributário.
Assim, proponho o envio do presente processo para a origem, para adoção das
providências necessárias ao saneamento, nos moldes apontados no parágrafo anterior.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006814/2007-65

Ato contínuo, sobreveio o Despacho de Devolução de e-fl. 122, cujo teor segue
transcrito abaixo:
Em atenção ao Despacho de Saneamento a fl. 119, temos a prestar as informações que
se vos seguem:
NFLD/AIOP principal: 37.009.588-0
No do Processo da NFLD/AIOP principal: 19647006816200754
NFLD/AIOP principal (observações): Na PFN, para ajuizamento de cobrança judicial.
Processo em exame (observações): Recurso Voluntário pendente de Julgamento.
Órgão de Origem: DRF-RCE-SECAT-PE
Data da lavratura: 26/06/2007
PROVIDÊNCIA SUGERIDA: Autos conclusos para Julgamento. Encaminhar o
processo ao Conselheiro Relator, para que este proceda ao julgamento do Auto de
Infração em questão.
À DIPRO/COJUL, para que sejam implementadas as providências de estilo necessárias
ao julgamento do processo administrativo em referência.
Após, o processo deverá ser devolvido ao Relator, Conselheiro Juliano Fernandes
Ayres, para prosseguimento.
Em seguida, em razão da dispensa, a pedido, do Conselheiro Relator, os autos
foram encaminhados à Disor/Cegap para novo sorteio no âmbito da Segunda Seção de
Julgamento, nos termos do § 8o do art. 49 do Anexo II do RICARF, tendo sido distribuídos a este
Conselheiro, para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente alega que o lançamento seria nulo, por ausência de
motivação, ante a ausência de fundamentação apropriada, sem a qual entende que não poderia
subsistir a autuação.
Pois bem. A começar, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006814/2007-65

Conforme consta no Relatório Fiscal, a autoridade fiscal, no exame da
escrituração contábil (Livros Diário/Razão), verificou que a autuada deixou de especificar as
contas que identificam os fatos geradores de interesse do fisco, o que ensejou o lançamento com
fundamento no art. 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, por deixar de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Portanto, não há nenhum vício que macula o presente lançamento tributário, não
tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo a devida
descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo que não
se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido cumpridos os
requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando
que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo
administrativo.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006814/2007-65

administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992, bem como foi assegurado
ao recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo
legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
2.2. Pedido de Perícia.
Em seu recurso, o sujeito passivo também solicita a realização de perícia para
demonstrar a insubsistência do lançamento.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Conforme bem destacado pela decisão de piso, entendo desnecessária a realização
da perícia proposta, visto que o presente lançamento contém todos os elementos para o deslinde
dos pontos impugnados e para o julgamento do processo, pois entende-se que a solução da lide
independe das respostas aos quesitos relacionados.
Entendo, pois, que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento
em diligência, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
Assim, a insatisfação do contribuinte, sobre este ponto, não tem o condão de
anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso
voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Ante o exposto, rejeito o pedido de produção de prova pericial, bem como de
conversão do julgamento em diligência.
3. Mérito.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006814/2007-65

Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração — AI lavrado por ter o
contribuinte autuado infringido o art. 32, II, da Lei n° 8.212/1991, c/c o art. 225, inciso II e §§ 13
a 17, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Segundo o relatório fiscal da infração, fls. 22/27, o autuado contabilizou na conta
4.2.3.03.0027 (despesas diversas) pagamento de despesas pessoais dos sócios da empresa, por
meio de utilização de cartão empresarial, bem como, na conta 4.2.3.03.0008 (seguros), tais
como: seguro de vida, seguro de veículo não contabilizado no Ativo Permanente, configurando,
pró-labore indireto.
Dita contabilização não restou claramente identificada devido à má redação dos
históricos das contas, pelo que requereu investigação documental para sua correta visualização.
Pois bem. No caso dos autos, a multa foi aplicada com fundamento no art. 32, II
da Lei n° 8.212, de 24 de abril de 1991, combinado com o art. 225, II e §§ 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de
1999, in verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Nesses termos, constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as descontadas, e
os totais recolhidos.
A propósito, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Destaca-se, pois, que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos
como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006814/2007-65

No caso dos autos, quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não
demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever
de cumprir a obrigação instrumental.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, a defesa do autuado concentrou-
se no fato de que as despesas constantes na conta 4.2,3.03.027 (despesas diversas), teriam como
único objetivo custear a alimentação e hospedagem dos seus dirigentes em viagens realizadas e
em refeições de negócios, silenciando quanto aos valores lançados na conta 4.2.3.03.0008
(seguros). Ademais, afirmou estar documentada tal circunstância, contudo, não colacionou aos
autos nenhuma dessas provas, apenas solicitando a realização de perícia.
Constata-se, pois, que, como indicado pela autoridade lançadora, os dados que
levaram a lavratura fiscal foram colhidos na contabilidade, porém, não estavam na conformidade
determinada pela legislação, que impõe sejam feitas em contas individualizadas para todos os
fatos geradores.
E, ainda, sobre as alegações concernentes à inexistência do fato gerador da
alegada infração, destaco que esta turma tem entendido que os julgamentos de autuações por
falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados conjuntamente com as lavraturas
decorrentes das obrigações acessórias pertinentes.
Nesse sentido, o DEBCAD que deu origem à presente acusação fiscal, foi julgado,
neste Conselho, em sessão realizada no dia 18 de abril de 2013, tendo sido exarado o Acórdão n°
2803-002.309, que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso, no sentido de
declarar a insubsistência e decretar o cancelamento do lançamento e respectivos créditos
tributários e sanções aplicadas com base no fornecimento de alimentação (alimentação in
natura) e em valores decorrentes tangentes ao auxílio-transporte/condução das contas contábeis
4.2.3.03.005 (condução) e 4.2.3.03.0047 (taxi). É de se ver:
DEBCAD
PROCESSO
PERÍODO
37.009.588-0
Trata-se de crédito tributário referente contribuições
previdenciárias (patronal e SAT), incidentes por valores
pagos a título de auxílio-transporte (condução e táxi)
pago em dinheiro, auxílio alimentação (in natura,
fornecido em restaurantes ou preparados no recinto
da empresa), incentivo de produtividade (Cartão
Incentive House), despesas pessoais de dirigentes da
empresa mediante cartão de crédito empresarial,
pagamentos contribuintes individuais, auxílio-saúde,
no período de 01/01/2002 a 31/12/2006.
19647.006816/2007-54
01/01/2006 a 31/12/2007
Dessa forma, uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual
foram efetuados os lançamentos das contribuições previdenciárias, o resultado do julgamento
destas é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação em
decorrência de ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições.
Assim, trazendo o que restara decidido nos processos que dizem respeito às
correlatas obrigações principais, para o caso dos autos, entendo que não há qualquer reparo a ser
feito na decisão recorrida. Isso porque, a decisão recorrida se limitou a afastar o lançamento dos
valores concernentes ao fornecimento de alimentação (alimentação in natura) e dos valores
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006814/2007-65

decorrentes tangentes ao auxílio-transporte/condução das contas contábeis 4.2.3.03.005
(condução) e 4.2.3.03.0047 (taxi).
Não houve, portanto, qualquer retificação em relação aos valores que teriam
servido para pagamento de despesas pessoais dos sócios da empresa, contabilizados nas contas
4.2.3.03.0027 (despesas diversas) e 4.2.3.03.0008 (seguros), e que serviram de substrato para o
presente lançamento.
Ademais, a multa aplicada já levou em consideração o patamar mínimo de no
valor de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos),
consoante o disposto no art. 283, inciso II, “a" do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048 de 12/05/1999, cujos valores foram atualizados pela Portaria MPS
n° 142 de 11/04/07.
Ademais, a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor fixo, não
dependendo do número de ocorrências verificadas; assim, uma só infração constatada em
período não decadente ou permanecente, é suficiente para justificar a aplicação da penalidade.
Por conseguinte, havendo fatos geradores posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a
falta mesmo que parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 133
DF CARF MF
Original